Tribunal: TJSP
Processo: 1000524-62.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Pedro Ferronato
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Transações via pix alegadamente desconhecidas do autor – Procedência parcial – Devolução dos valores determinada - Apelações das partes - Movimentação destoante do perfil do correntista – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos materiais e morais – Transações via pix alegadamente desconhecidas do autor – Procedência parcial – Devolução dos valores determinada - Apelações das partes - Movimentação destoante do perfil do correntista – Falha na prestação do serviço – Responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços – Súmula no 479 do STJ – Ausência de excludentes – Dano moral inocorrente – Ausência de maiores desdobramentos - Procedência parcial mantida – Recursos não providos.